Tribunal: TJES
Processo: 5006431-55.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006431-55.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
RECORRIDO: OSMAR MARTINS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006431-55.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

RECORRIDO:
OSMAR MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO UTILIZADO PARA COMPRA. O AUTOR NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA FATURA. ANUIDADE PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO. INSCRIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais ajuizada por OSMAR MARTINS DE OLIVEIRA em face de CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

Em síntese a parte autora alega que em 23 de março de 2022 realizou a aquisição de um cartão junto à CASA E VÍDEO BRASIL S/A através de um de seus vendedores. Durante a negociação, o vendedor assegurou a isenção da anuidade e outras taxas, além de descontos em futuras compras. Ao sair da loja, afirma que perdeu o cartão, por isso, retornou ao local e solicitou o cancelamento, que foi feito pela vendedora, conforme essa lhe informou.

No entanto, no mês de abril de 2022, começaram a surgir cobranças relacionadas a serviços que não foram contratados ou informados ao Autor durante a oferta. Conforme afirma, o cartão de crédito nem sequer havia sido desbloqueado nesse período.

Novas cobranças indevidas ocorreram nos meses seguintes e a suposta dívida acumulada atinge o montante de R$65,64. Por fim, o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA.

Em sede de contestação, a empresa afirma que o autor realizou uma compra no dia que fez o cartão no valor de R$15,00, por isso, inexiste responsabilidade em reparar qualquer coisa em razão do exercício regular do direito e a inexistência de dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
julgo procedente
em parte o pedido inicial e
condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora

a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação por danos morais,
corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida
.

Sem prejuízo, declaro a inexistência dos débitos impugnados pela Autora, atrelados às faturas vencidas em abril, maio e junho de 2022, inerentes ao contrato 197631940.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

P.R.I.
Com o trânsito em julgado,
arquive-se.

Irresignada com a sentença proferida no Id. 4347559 a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que o autor realizou uma compra e que a inscrição foi devida. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença ora objurgada deve ser reformada.

Da análise da petição inicial do autor,
é perceptível que o mesmo consentiu em adquirir o cartão de crédito a fim de aproveitar o desconto correspondente à compra que estava sendo efetuada
. Embora posteriormente refute a utilização do referido cartão, suas alegações quanto à transação realizada nele se apresentam vagas e evasivas. Vejamos, então, o trecho pertinente:

Ao ser atendido e ter selecionado o produto que iria adquirir, tendo se dirigido ao caixa para efetuar o pagamento, foi surpreendido por uma
funcionária da Ré que lhe orientou a fazer o Cartão de Desconto da Loja, pois, segundo a funcionária, com aquele cartão, ele teria percentual de desconto nas compras de produtos
, e não precisaria pagar nenhum tipo de anuidade ou taxa para ter o referido cartão.

Deste modo, tendo convencido o Autor, e este ciente de que não teria gasto algum para manter o cartão, optou por aceitar a oferta do cartão de desconto da Ré.

Tendo feito o cartão e adquirido seus produtos
[...] (grifos nossos)

Nesse sentido, entendo que, uma vez que o autor efetuou a compra por meio do cartão,
recairia sobre ele a incumbência de demonstrar nos autos a quitação do débito em pauta.
O descumprimento dessa obrigação poderia resultar na caracterização de enriquecimento ilícito, pois, ainda que possa ter extraviado, o autor se retirou da loja com o produto. Dessa forma, a contraprestação, qual seja o pagamento pela compra, é devido.

Portanto, faz-se necessário reconhecer a legalidade da inscrição do autor nos serviços de proteção ao crédito, uma vez que deixou de pagar a fatura do cartão de crédito adquirido junto à requerida.

Ademais, cumpre destacar que o autor alega ter sido induzido ao equívoco por parte da funcionária, contudo, não apresenta evidências substanciais que corroborem com tal alegação. De igual forma, é possível constatar, a partir da análise do contrato devidamente firmado, que as disposições contidas ao final do tópico 1 e no tópico 2.ii. estipulam a cobrança da anuidade diferenciada no momento da utilização do cartão. Com base nisso, deduz-se que a mencionada cobrança também se configura como devida e legítima.

Outrossim, como consignado na peça inicial, o autor recebeu uma comunicação por parte do SERASA, informando-o sobre a inclusão de seu CPF devido ao débito em questão com a recorrente. Nesse contexto, torna-se evidente a observância da disposição legal estipulada pelo artigo 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, no que tange à negativação do nome do autor, mediante a análise dos documentos apresentados nos autos, é possível inferir que a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito transcorreu em conformidade com a legislação vigente.

Por fim, na situação em questão, não é sustentável a condenação da recorrente em indenizar o autor por danos morais. A análise dos eventos não revela que a recorrente tenha agido de maneira a infringir os direitos ou a dignidade do autor de forma injusta ou arbitrária. Portanto, considerando a ausência de elementos que justifiquem a imputação de danos morais à recorrente, a condenação nesse sentido também deve ser reformada.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e
RECONHECER
a legalidade da inscrição do autor nos serviços de proteção ao crédito e consequentemente
RECONHECER
a inexistência de danos morais indenizáveis.

Sem custas e honorários ante o resultado

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a sentença , eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato,
ante E cito
a fundamentação na sentença: “
Conforme pode ser observado, a contratação do serviço de crédito foi inconteste.
Também não restam dúvidas, analisando as faturas acostadas aos autos pela Fornecedora, que
foi cobrada
nos meses de
abril, maio e junho
de 202
2

o encargo
de anuidade diferenciada (“AD”), além dos rotativos pelo não pagamento
da fatura do mês de abril daquele ano.
Fora isso, o cartão de crédito não foi utilizado pela parte Autora, o que torna verossímil a assertiva inicial de que a parte Consumidora sequer desbloqueou o plástico, sendo que o contrário não foi provado
pela Fornecedora
, embora previamente intimada da inversão do encargo probatório na forma do art. 6º, VIII, CDC.Além disso, sobre a suposta compra realizada pela parte Demandante em março de 2021 por meio do cartão de crédito, poderia a parte Requerida ter anexado aos autos a nota fiscal
inerente à aquisição
, o que não foi diligenciado, tornando sua assertiva desprovida de verossimilhança.Sobre a anuidade, sua cobrança tem por finalidade a administração do cartão, haja vista a utilização pelo cliente. Se não houve o uso do cartão (pressupondo, por óbvio, seu desbloqueio), não pode haver cobrança pelo Fornecedor.O recolhimento da anuidade de cartão de crédito que não foi desbloqueado caracteriza cobrança antecipada de um serviço que não foi utilizado, conduta esta vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. O pagamento deve corresponder ao serviço efetivamente prestado.:...Assim, constatada a cobrança indevida de anuidade pelo serviço que sequer foi utilizado pela parte Consumidora, à falta de utilização do cartão de crédito pela adquirente, a incidência de encargos rotativos também
está eivada de ilicitude.Sobre o apontamento indevido no nome/CPF da parte Autora perante os órgãos arquivistas, o documento id 16827087 demonstra a ilicitude do comportamento da parte Fornecedora.
É imperioso lembrar-se, em casos tais como o vertente, que a manutenção de cadastros de risco de crédito, a exemplo do SPC e SERASA, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC, a contrario sensu.Assim sendo, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada sem justa causa ou com inobservância das solenidades legais.
”.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.